Tribunal: TJSP
Processo: 1001522-08.2018.8.26.0360
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Apelação Cível. Contrato Administrativo.

Cobrança – Prestação de serviços de saúde – Dispensa de licitação – Caráter emergencial – Pretensão ao recebimento de valores relativos a verbas trabalhistas - Prova pericial contábil – Verbas trabalhistas expressamente cometidas à contratada na avença – Intelecção do artigo 71, parágrafo único, da Lei no 8.666/93, vigente ao tempo do pacto -

Ementa:
Apelação Cível. Contrato Administrativo.

Cobrança – Prestação de serviços de saúde – Dispensa de licitação – Caráter emergencial – Pretensão ao recebimento de valores relativos a verbas trabalhistas - Prova pericial contábil – Verbas trabalhistas expressamente cometidas à contratada na avença – Intelecção do artigo 71, parágrafo único, da Lei no 8.666/93, vigente ao tempo do pacto - Verificação da existência de valores de repasses não efetuados pelo contratante – Julgamento extra petita - Sentença de procedência parcial do pedido - Reversão.

Dá-se provimento ao recurso principal, e nega-se provimento ao adesivo.